Tribunal: TJMT
Processo: 1004012-73.2019.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004012-73.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ VANDERLEI IZIDORIO - CPF: 554.352.979-15 (RECORRENTE), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO D E MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1004012-73.2019.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Embargante(s):

Luiz Vanderlei Izidorio

Embargada(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há o vício apontado os embargos de declaração devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu o Recurso Inominado da parte Recorrida e manteve a sentença que condenou a parte Requerida ao pagamento à título de dano moral, no valor de R$6.000,00.

A parte Embargante alega a existência de erro material na sentença recorrida, uma vez que condenou o recorrido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, sendo que o Reclamante não interpôs recurso inominado, mas tão somente apresentou contrarrazões ao recurso da reclamada. Portanto, não há que falar em condenação de ambos os recorrentes por ter apenas uma parte recorrente nestes autos.

Ao final a parte Embargante requer o acolhimento do presente recurso para sanar o erro material apontado.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares,

Da análise da decisão Embargada, constato que assiste razão a parte Embargante, pois o recurso foi somente na empresa de telefonia e constou na Súmula de julgamento:

6. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em se tratando de erro material, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado, a teor do disposto no artigo 48 da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no
Código de Processo Civil
.
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Ante o exposto,
reconheço a existência de erro material
no voto
, acolho
os presentes Embargos de Declaração, devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela Embargante, passando a decisão no ID°65737952, ter a seguinte redação:

“
Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatício que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator